Tribunal: TJES
Processo: 0000461-44.2019.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000461-44.2019.8.08.0054
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CESAR ALVES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000461-44.2019.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIANA GOMES REGATIERI - ES25801-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS ROBUSTAS. CONFISSÃO QUALIFICADA. AFASTAMENTO DA ATENUANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

14 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000461-44.2019.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIANA GOMES REGATIERI - ES25801-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Consta na denúncia que, em 09/07/2019, o apelante foi abordado com uma arma sem autorização legal, bem como foram encontradas, em sua residência, “duas pedras grandes de “crack”, verificando-se que, quando fracionadas, renderiam 276 pedras da substância e, se vendidas a R$ 10,00 cada, totalizaram R$ 2.760,00”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pelo crime de tráfico de drogas majorado, pelo uso de arma de fogo.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto, verifico que a materialidade encontra-se devidamente demonstrada nos autos, cabendo destacar o Auto de Apreensão (fl. 48), Laudo de Exame Químico (fls. 152/153) e Laudo de Exame de arma de fogo (fls. 147/150).

Por sua vez, a autoria delitiva restou comprovada através dos depoimentos prestados no decorrer da instrução criminal:

CB/PMES Wanderson Massarioli

(...) EM PATRULHAMENTO PELO LOCAL SUPRAMENCIONADO PERCEBEMOS QUANDO O NACIONAL JÚLIO CÉSAR ALVES DA SILVA, PILOTANDO A MOTOCICLETA CB 300 DE COR BRANCA E PLACA ODC 6848( MOTO ESSA USADA FREQUENTEMENTE POR JÚLIO PARA A TRAFICÂNCIA DE ENTORPECENTES NO MUNÍCIPIO) MUDOU O SENTIDO DE DIREÇÃO AO AVISTAR A VIATURA . SENDO ASSIM, MANOBRAMOS A VTR E FOMOS AO ENCONTRO DE JÚLIO; QUE ATO CONTÍNUO DEMOS VOZ DE PARADA E . REALIZAMOS A DEVIDA ABORDAGEM; QUE DURANTE BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO NA CINTURA DO CONDUZIDO UM REVÓLVER CALIBRE .38 NUMERAÇÃO 1989912 DA MARCA TAURUS, COM 04 MUNIÇÕES NO TAMBOR E MAIS 06 EM SEU BOLSO; QUE COMO JÁ ERA DE CONHECIMENTO DESSA EQUIPE QUE JÚLIO REALIZA O TRÁFICO NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, PERGUNTAMOS A JÚLIO SE HAVIA ALGO DE ILÍCITO EM SUA CASA, PRONTAMENTE JÚLIO INFORMOU QUE TINHA UMA CERTA QUANTIDADE DE DROGA (CRACK) DENTRO DE UMA SACOLA BRANCA POR CIMA DA CAMA, DUAS PEDRAS GRANDES E UMA PEQUENA QUANTIDADE EM UMA SACOLA QUE FRACIONADA RENDERIA APROXIMADAMENTE 276 PEDRAS, PRONTA PARA O COMÉRCIO QUE VENDIDA A 10,00 REAIS CADA

RENDERIA R$2760,00 REAIS, DENTRO DE SUA CASA TAMBÉM FOI ENCONTRADO DENTRO DE UM CANO DE PVC DE COR BRANCA A QUANTIA DE R$2.648,00 EM ESPÉCIE; QUE JÚLIO ASSUMIU SER DINHEIRO DO TRÁFICO (...) (Fls. 12/13)

No mesmo sentido, foi o depoimento prestado pelo SD/PMES Wesley Silva, sendo posteriormente ratificado em juízo (mídia fls. 150), conforme bem apontado pelo magistrado sentenciante:

A testemunha arrolada pelo Ministério Público, PM JULIANO CYPRIANO DOS SANTOS, disse em Juízo que havia uma denúncia de que havia um possível ponto de tráfico no bairro Nova Esperança; que segundo a denúncia um dos indivíduos no local estava com a camisa do Flamengo, e o outro estava com uma jaqueta azul; que fez a aproximação no local e constataram que havia dois indivíduos demonstrando certo nervosismo com a presença da polícia e foram abordados; que pouco antes da abordagem constatou-se que um deles dispensou uma pequena sacola em que duas buchas de maconha; que ainda foi encontrado uma pequena quantidade de dinheiro com os acusados; que o depoente ainda fez uma busca nas redondezas do local e encontrou três cargas de quinze buchas de maconha; que o acusado Wellington já foi abordado do mesmo local por suspeita de tráfico de drogas; que não se lembra se os acusados chegaram a confessar o crime. Às perguntas da defesa, disse que quem confeccionou o Boletim de ocorrência nos autos foi o outro policial que estava com ele na abordagem; que geralmente não descreve a pessoa que denúncia os crimes, para não comprometer sua segurança, visto que geralmente são pessoas que trabalham e moram próximo ao local de tráfico; que a pessoa que dispensou a sacola com drogas foi o acusado Wellington; que não se recorda se havia moto no local; que as drogas encontradas na revista as localidades próximas aos acusados estavam por volta de dez metros de distância de onde os acusados foram abordados; que não sabe se os acusados residiam perto do local.

Compulsando os autos verifico que a testemunha ouvida em Juízo PM JULIANO CYPRIANO DOS SANTOS disse que ao averiguar denúncias de tráfico de drogas, logrou êxito em localizar e abordar o acusado WELLINGTON, enfatizando ainda que o mesmo já era conhecido pela guarnição, inclusive por ter sido abordado anteriormente no mesmo local devido suspeita envolvimento com tráfico de drogas.

Não obstante, a testemunha ouvida ainda afirmou que o acusado WELLINGTON foi a pessoa quem dispensou uma sacola contendo buchas de maconha no momento da aproximação policial, tendo feito buscas no local e localizado ao todo 47 (quarenta e sete) buchas de maconha, totalizando 84 (oitenta e quatro) gramas de entorpecente.

Destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Cumpre ainda salientar que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos “trazer consigo” e “guardar” do que se conclui ter a apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição da defesa.

Mais adiante, a defesa pugna pela aplicação da atenuante referente à confissão espontânea. Contudo, ao analisar o interrogatório do apelante, verifica-se que este, embora tenha assumido a propriedade da drogas, alegou que a droga era destinada somente para uso pessoal.

Desta forma, aplica-se ao presente caso o teor da Súmula nº. 630, do c. Superior Tribunal de Justiça:

“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".

Por isso, não há que se falar em reconhecimento da atenuante pretendida pela defesa.

Por derradeiro,
a defesa almeja o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, o que a meu ver não merece prosperar.

Ressalta-se que o artigo 33, §4º dispõe sobre a causa de diminuição de pena quando o agente for “primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. Assim, o caso concreto deve ser analisado em sua totalidade, a fim de determinar se o réu se enquadra na posição de pequeno traficante cuja lei visa beneficiar.

Dito isso, verifica-se que o MM. Juiz
a quo
acertadamente afastou o instituto supracitado, tendo em vista que o apelante já era conhecido pelos policiais por seu envolvimento constante na traficância.

Desse modo, não há dúvidas de que o apelante se dedica a atividades criminosas, de modo que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da causa de diminuição pretendida.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

14 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)